Tribunal: CARF
Processo: 13877.000034/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000034/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE APARECIDA TISEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado pela aquisição de aparelhos e próteses cirúrgicas, via de
regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda
quando previsto na legislação correlata, cuja dedutibilidade é prevista de forma
exaustiva. Mantém se a glosa das despesas médicas alusivas à implantação de
próteses intracoronarianas (stents), por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento
parcial para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 20.500,00. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000034/2008-01
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 743,71, já incluído multa de ofício de juros de mora, em
razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.272,00, e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 30.222,00, por falta de comprovação ou previsão legal para
sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 349,89 (fls. 16/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-45.637, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 108/117):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em 24/12/2007 a Notificação de
Lançamento de fls. 14, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano-
calendário de 2004, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor de R$
743,71,
sendo:

O
acima referido lançamento apurou as seguintes infrações, por falta de comprovação:
Dedução Indevida de Dependente, glosa do valor de R$1.272,00 (referente à esposa
Alice de Oliveira Tiseo);
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$30.222,00;
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento da Notificação o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a documentação exigida pela
fiscalização para comprovar as informações da DIRPF, deixando de atendê-la, o que
motivou o lançamento do crédito em foco.
Inconformado com a notificação enviada em 11/01/2008 (Consulta Postagem de fl. 38)
o contribuinte apresentou em 22/01/2008 a defesa (fl. 01105 e anexos de fls. 06/37) em
que alega entre outros argumentos, como segue, resumidamente:
Que diversamente do que descreve fiscalização teria atendido a tempo ao Termo de
Intimação, conforme comprova o documento que junta à defesa, ocasião em que
solicitou, fundamentadamente, a prorrogação do prazo para atendimento, sem resposta
por parte da RFB quanto ao deferimento ou não.
Em razão da necessidade de obtenção de complementação da movimentação bancária o
defendente protocolou nova solicitação de prorrogação de prazo para apresentação dos
comprovantes exigidos no termo de intimação, sem resposta por parte da RFB.
Alega o defendente demora por parte da instituição financeira na entrega dos extratos
bancários e erro de pedido por parte do seu contador ao banco, com relação ao período
(do extrato) como motivos para os pedidos de prorrogação de atendimento do Termo de
Intimação.
Alega que não se trata de não atendimento da intimação e sim de solicitações de
prorrogação de prazo tendo em vista a demora na emissão dos documentos solicitados,
portanto, contrariamente do que consta na descrição dos fatos, houve o seu atendimento
e a alegação (contida na descrição) é improcedente.
Alega afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

Requer a realização de diligências para comprovar a existência dos pedidos de
prorrogação e juntada dos comprovantes solicitados no termo de intimação. Requer a
procedência da impugnação.
Apresenta juntamente com a defesa a documentação exigida no Termo de Intimação (fl.
29) os recibos das despesas médicas e os extratos bancários.
Com relação ao procedimento adotado pela fiscalização cumpre ressaltar que a
notificação poderia ter sido lavrada sem a audiência do contribuinte, na forma das
normas vigentes. No entanto, adequadamente, preferiu a fiscalização intimar o
contribuinte a comprovar, unicamente, o pagamento dos serviços (de DESPESAS
MÉDICAS) como se depreende da indicação dos documentos relacionados no termo,
como segue:
DOCUMENTOS A APRESENTAR
1. COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS,
APRESENTANDO
MICROFILMAGEM
DOS
CHEQUES,
ORDENS
DE
PAGAMENTO,
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS
E/OU
EXTRATOS
BANCÁRIOS QUE REGISTREM TAIS OPERAÇÕES, COINCIDENTES EM
DATAS E VALORES COM AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS CONFORME
CÓPIAS EM ANEXO;
2. NO CASO DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE (DINHEIRO), DEMONSTRAR DE
QUE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOI SACADO E EM QUE DIA.
A fiscalização informou no termo de intimação a necessidade de complementação de
documentação que relaciona, sem mencionar a Certidão de Casamento ou outro
documento comprobatório do vínculo de dependência, o que se pressupõe ser regular a
dedução de dependente, e lavrou a notificação com a glosa correspondente.
O Termo de Intimação para apresentação dos documentos exigidos no prazo de 10 dias
foi recebido em 10/12/2007 (fl. 29) e em 19/12/2007 o defendente protocolou a
solicitação de prorrogação do prazo (fl. 34).
Novo pedido de prorrogação foi protocolado, desta vez no dia 28/12/2007 (fl. 37). Não
consta dos autos manifestação do órgão local sobre as solicitações de prorrogação de
prazo de atendimento.
A fiscalização lavrou a notificação em 24/12/2007 e enviou para o contribuinte em
11/01/2008 (Consulta Postagem de fl. 38), sob o argumento de que este regularmente
intimado deixou de atendê-la. O não atendimento ao termo de intimação é situação
diversa de, embora tê-lo atendido, os seus argumentos não serem acatados.
Embora pudesse ter lavrado a notificação sem a anuência do contribuinte a fiscalização
intimou o contribuinte a comprovar pagamento de serviços e glosou DEPENDENTE.
Informa a fiscalização ter constatado a necessidade de complementação da
documentação apresentada na DRF Sorocaba, mas não relacionou entre os documentos
exigidos a comprovação do vínculo de dependência, tampouco informa os motivos
pelos quais tivesse constatado tal necessidade.
A fim de que sejam esclarecidas as questões suscitadas quanto à descrição dos fatos
foram baixados os autos para que seja reaberto o prazo de defesa com a intimação para
o contribuinte comprovar o vínculo de dependência, para que fosse complementada a
instrução.
Em atendimento a fiscalização emitiu o Termo de Intimação (fl. 74) em 08/10/2007,
recebido em 16/10/2007 (AR fl. 76), reabrindo o prazo para o contribuinte apresentar o
comprovante de dependência e de despesas médicas, reintimado em 03/12/2007 (fl. 80),
para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas mediante documentação
bancária, nos termos da intimação inicial.
Foram juntados aos autos a Certidão de Casamento (fl. 73), recibo de despesas médica
emitido pelo Dr. Glauber Machado Almeida (fl. 77) no valor de R$5.000,00, declaração
de recibo da UNIMED (fl. 78 ) no valor de R$20.500,00, referente ao implante de dois
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

STENTS (prótese Intracoronariana) no defendente, correspondência endereçada ao
BRADESCO solicitando microfilmagem de extrato de conta corrente (fl.79),
correspondência BRADESCO (fl. 81) sobre a solicitação de extrato, recebida em
12/12/2007, correspondência (fl. 83) encaminhando a documentação exigida, recebida
pela CAC DRF Sorocaba em 19/10/2007 (Certidão e comprovante de despesa médica),
correspondência das Associação Comercial de São Roque (fl. 85) informando as
despesas com plano de saúde para o defendente e Alice Oliveira Tiseo em 2004, no
valor de R$4.722,00, indicação de usuários (06) (fl. 86), recibos do sacado (fls. 87/90)
de janeiro a dezembro de 2004, tendo como cedente a Associação Com. Ind. E Agr de
São Roque e sacado Jose Aparecida Tiseo & Cia. Ltda., declaração UNIMED (fl. 91) a
mesma de fl. 78 e fl 92, mesmo documento de fl. 77.
O defendente solicitou a prorrogação do prazo para a entrega da documentação bancária
em 19/12/2007 e 28/12/2007. Não consta nos autos respostas às suas solicitações.
A fiscalização emitiu em 03/08/2010 a Informação Fiscal (fl. 100) em que junta aos
autos a documentação de fls 77/99, cópia dos documentos apresentados na ação fiscal,
entre eles a certidão de casamento.
No item 4 da referida informação a DRF/Sorocaba assume ter havido erro no tratamento
da malha, por conter a glosa de dependente, por falta de comprovação, motivo pelo qual
argumenta ser desnecessário cientificar o contribuinte do resultado da diligência.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução com dependente, no valor de
R$ 1.272,00, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 5.000,00, apurando imposto a
restituir no valor de R$ 1.374,91.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/12/2010 (fls. 120), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/12/2010, recurso voluntário (fls. 135/138), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DO DIREITO
As despesas médicas juntadas foram feitas devido a necessidade real e devidamente
comprovada do Recorrente.
Por óbvio que as glosas indevidas, violam o Recorrente em seu direito.
Nota-se que com relação ao pagamento da UNIMED no valor de R$ 4.722,00,
limitou-se a fiscalização em argumentar que os documentos trazidos não são suficientes
para justificar que é regular a dedução pleiteada. Ora, por quais motivos não justificam a
dedução? Tal documento comprova tanto o pagamento feito, como o realizado, e tal
argumentação por parte da fiscalização não merece respaldo, pois totalmente sem
fundamentação.
Quanto a declaração da UNIMED a despesa glosada no valor de R$ 20.500,000, não
há fundada razão para que a declaração seja glosada, pois trata-se de despesa médica
devidamente comprovada.
A documentação juntada no processo administrativo comprova cabalmente que o
serviço era e é necessário, e que foi realizado, sendo pago o preço declarado.
Requer, ao final, seja elidido totalmente o crédito tributário, sob pena de medidas
legais. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 139/174.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às glosas das despesas médicas em relação ao pano de
saúde UNIMED (R$ 4.722,00) e ao ressarcimento ao aludido plano em relação ao procedimento
de implante de endo-prótese intracoronariana com utilização de Stents de rapamicina (R$
20.500,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas, contidos na decisão de recorrida (fls. 113/116):
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe: (...)
O art. 73 e seu § 1o do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
(...)
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o contribuinte
apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional, documentos que
comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo documentos que
comprovem os procedimentos médicos realizados.
Entretanto, há que se ponderar que a exigência dessas provas complementares deve ser
devidamente fundamentada pela autoridade fiscal e só pode ser feita se houver fundadas
razões para que os recibos apresentados pelo contribuinte sejam considerados inidôneos.
Assim, os recibos regularmente emitidos pelo profissional, em princípio, fazem prova
das despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, cabendo à
fiscalização, se não quiser aceitá-los, o ônus de provar sua imprestabilidade.
Nesse sentido é a determinação contida no art. 845, § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, in verbis:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

"§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores
com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o)."
(...)
No presente caso, verifica-se que notificação, de fl. 14, não contém indicação de
motivos para a exigência de comprovação do efetivo desembolso dos valores deduzidos.
A autoridade lançadora não apontou a existência de vícios nos recibos apresentados
pelo contribuinte, nem indicou quaisquer fatos que possam amparar a ilação de que os
recibos não sejam idôneos para comprovação de despesas médicas.
É da fiscalização o critério de julgamento de necessidade de comprovação
complementar de documentação, no entanto há que ser motivada.
Não obstante tenha o defendente apresentado os extratos bancários alegando que os
saques são compatíveis em valores e datas com as despesas realizadas, conforme a
planilha de fl. 26, tal exigência só é regular quando motivada, quando justificado o
motivo pelo qual os recibos não seriam válidos, ou na falta deles, na forma da
legislação vigente.
Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2005 o
defendente apresenta os documentos que alega serem comprobatórios da regularidade
das deduções dos valores neles consignados, cuja análise segue:
(...)
Com relação ao pagamento para a UNIMED, no valor de R$ 4.722,00 glosado pela
fiscalização, os documentos trazidos não são suficientes para justificar a alegação
de que seja regular a dedução pleiteada.
O documento de fl. 85 da Associação Comercial de São Roque não contém assinatura
ou indicação do responsável pela sua emissão, assim como o de fl. 86 "Usuários da
Empresa José Aparecida Tiseo & Cia Ltda".
Os boletos de pagamento quitados (fls. 87/90) tem como sacada a mesma empresa do
defendente, e não consta dos autos prova de que as despesas tenham sido arcadas por
ele, pessoa física. O que está demonstrado nos autos é que as despesas foram
arcadas pela pessoa jurídica, motivo pelo qual a glosa correspondente deverá ser
mantida.
Ainda com relação à UNIMED, a despesa glosada no valor de R$ 20.500,00 refere-se a
Endo-Prótese Intracoronariana, conforme consta na declaração por ela emitida em
02/09/2004 (fl. 91).
Conforme a alínea "a", do Inc. II, do art. 8o da Lei 9.250/99 transcrito anteriormente e
destacado em negrito, somente são passíveis de dedução as próteses ortopédicas e
dentárias, não havendo previsão legal para a dedução de prótese intracoronariana,
como pretende o defendente, motivo pelo qual a glosa correspondente deverá ser
mantida.
Pois bem. O art. 8o, II, “a”, e § 2o, I, da Lei no 9.250/95, e art. 80 do RIR/99, de
fato, são taxativos ao limitar a dedução de despesas pagas à médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses (incluindo-se aqui
marcapassos e stents) ortopédicas e dentárias.
Contudo, a despesa realizada com a implantação de próteses intracoronarianas
(stents) somente poderia ser dedutível se integrasse a conta ou fatura emitida pelo médico ou
estabelecimento hospitalar ao teor do entendimento lançado na decisão de piso.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

Nada obstante ao entendimento acima, e a despeito dos entendem em contrário,
após detida análise dos autos, me convenço que a pretensão recursal merece parcialmente
prosperar.
Não se pode realizar uma cirurgia de implante de stents sem a peça a ser
implantada, sendo certo que o plano de saúde não arcou com a cobertura pela aquisição dos
mesmos. E, nos casos em que não há cobertura da despesa, não há como o hospital incluí-la na
mesma fatura, tonando-se necessário desmembrar aquilo que será coberto pelo plano daquilo que
foi pago pelo paciente.
No presente caso, a prova documental produzida aliada às razões recursais, não
deixa dúvida de que o Recorrente arcou com os custos da aquisição dos dois stents,
indispensáveis e necessários na intervenção cirúrgica por ele suportada, situação que, dada a
peculiaridade em que realizada, não desnatura a dedutibilidade de tal despesa.
Vale salientar que este CARF já se manifestou nesse sentido, conforme de
depreende do acórdão no 2102-01.993, proferido pela 2o Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, nos autos do processo no 11040.000826/2007-01, na Sessão de Julgamento
do dia 18/04/2012, e que se amolda ao caso vertente diante da natureza da demanda, cuja
ementa a seguir transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. STENT. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IR.CORREÇÃO.
Despesa médica de implantação de stent é dedutível desde que o seu valor esteja
incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional, ou ainda quando
reste iniludível que o paciente autuado pagou o preço do equipamento e sofreu a
intervenção cirúrgica para sua implantação.
Recurso provido.
Nessa mesma linha e sentido, tem-se o acórdão no 2102-002.427, julgado na
Sessão do dia 20/03/2014.
Ademais, cabe presumir ainda que a declaração emitida pela UNIMED São Roque
atestando o recebimento do procedimento de implante dos stents (fls. 8 e 164) não foi
considerado inidônea, além do fato de não se vislumbrar no lançamento e na decisão recorrida
qualquer questionamento sobre os dispêndios realizados pelo Recorrente ou mesmo eventual
ausência dos requisitos legais a motivar a glosa, cujo fundamento único motivador limitou-se ao
fato de que “alínea "a", do Inc. II, do art. 8o da Lei 9.250/99 transcrito anteriormente e
destacado em negrito, somente são passíveis de dedução as próteses ortopédicas e dentárias,
não havendo previsão legal para a dedução de prótese intracoronariana, como pretende o
defendente, motivo pelo qual a glosa correspondente deverá ser mantida” (fls. 116).
Portanto, ancorado na prova produzida (fls. 8 e 164), aliado as peculiaridades que
envolvem a demanda, no meu entender afigura-se dedutível a despesa com a aquisição e
implante dos stents, indispensáveis a realização do procedimento cirúrgico suportado, razão pela
qual restabeleço a dedução do valor de R$ 20.500,00.
Quanto, ao plano de saúde pago pela Associação Comercial de São Roque/ACIA,
no valor de R$ 4.722,00, nada a prover. Como bem fundamentado na decisão recorrida, de fato,
não há, nos autos, qualquer referência que os pagamentos realizados à ACIA tenham sido
suportados pelo Recorrente (pessoa física) – sobretudo levando-se em conta que os boletos
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

bancários foram emitidos em nome da pessoa jurídica Jose Aparecida Tiseo & Cia Ltda. (fls.
91/96) – ou mesmo que se refiram ao plano de saúde UNIMED de São Roque/contrato CO
011/2003, pois, os documentos apresentados, além de não devidamente formalizados, não trazem
a especificação do Plano de Saúde coletivo ACIA/UNIMED informado nos boletos bancários
emitidos, se mostrando, ao que tudo indica, diverso daquele que gerou o ressarcimento, pelo
Recorrente, das despesas com o implante das próteses intracoronarianas realizado.
Destarte, e à mingua de comprovação efetiva, uma vez desatendidos os requisitos
para dedutibilidade, afigura-se razoável a subsistência do lançamento, razão pela qual mantenho
a glosa no particular, por falta de justificação consistente, nos termos do art. 73 do RIR/99.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 20.500,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
afastamento da penalidade, objeto do recurso voluntário, onde o voto foi encaminhado no sentido
de dar provimento parcial ao Recurso.
Votou o Relator por dar parcial provimento ao presente recurso, somente para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 20.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005, uma vez que tais despesas são
relativas à implantação de “stents” e entendeu o Relator designado que tais próteses estariam
abarcadas pela legislação correlata, além de entender que tal pretensão recursal merece prosperar
sob o argumento de que não se pode realizar uma cirurgia de implante de stents sem a peça a ser
implantada, e nos casos em que não há cobertura da despesa pelo plano de saúde, não há como o
hospital incluí-la na mesma fatura, tonando-se necessário desmembrar aquilo que será coberto
pelo plano daquilo que foi pago pelo paciente.
A citada legislação correlata, na espécie, trata-se do art. 8o, II, “a”, e § 2o, I, da Lei
no 9.250/95, e art. 80 do RIR/99, vigentes à época dos fatos, os quais são taxativos ao limitar a
dedução de despesas pagas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Claramente depreende-se que os stents
não estão abarcados pela lei que prevê a dedutibilidade de forma exaustiva. Transcreva-se, por
oportuno o art. 8o, II, “a”, e § 2o, I, da Lei no 9.250/95
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000034/2008-01

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Ou seja, da citação legal acima transcrita, claro se depreende que os stents não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física devido, e sua glosa, efetuada
pelo procedimento fiscal apreciado, e mantido pela Decisão ora combatida, deve remanescer.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital